Tribunal: TCU
Processo: 040.138/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 4522023, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 393003 (Objeto: Contratação integrada de empresa visand o a elaboração de projetos básico e executivo d e engenharia e a execução das obras de construç ão da ponte sobre o Rio São Francisco ligando os municípios de Penedo/AL e Neópolis/SE, na r odovia BR-349/AL/SE, lote único.)

Inteiro teor:
Acórdão 930/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Regime Diferenciado de Contratação (RDC) 452/2023, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com valor estimado de R$ 268.375.611,81 (data-base de agosto/2023), cujo objeto é a contratação integrada de empresa visando a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e a execução das obras de construção da ponte sobre o Rio São Francisco ligando os municípios de Penedo/AL e Neópolis/SE, na rodovia BR-349/AL/SE, lote único, peça 3. Considerando que o denunciante se insurge contra: a) a ausência da Licença Prévia (LP); b) a ausência de adequada justificativa para a adoção do RDC; c) a ausência de publicação do edital do RDC Eletrônico 452/2023 nos diários oficiais dos estados e municípios envolvidos; d) a ausência de consultas prévias, livres e informadas às comunidades tradicionais e indígenas afetadas pelo empreendimento, conforme exige a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT); e) a existência de deficiências no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), incluindo omissões e contradições na avaliação dos impactos ambientais e sociais; Considerando que a argumentação de que a Lei 14.133/2021 e o Acórdão 1912/2023-TCU-Plenário (Nota Técnica 356/2023/CLSO/CGCL/DIREX/DNIT SEDE, peça 53, págs. 1 e 2) sustentam a interpretação do DNIT quanto a possibilidade de se realizar RDC sem a licença ambiental prévia não tem plausibilidade vez que as características do caso concreto não se coadunam com as condicionantes necessárias à aplicação desse entendimento; Considerando que o contrato foi assinado, peça 45, com a obrigação de que as obras só ocorrerão após a obtenção dos licenciamentos adequados e compatíveis com os projetos a serem realizados, peça 44, pág. 5, bem como que o processo de licenciamento já está em andamento, conforme informou o Ibama, peça 35, pág. 1; Considerando que a Administração deve ser específica em explicitar as vantagens econômicas e técnicas para a adoção do RDC; Considerando a comprovação de publicação do edital do RDC Eletrônico 452/2023 no Diário Oficial da União; Considerando que o DNIT realizou consulta aos sistemas da Funai e Incra sobre a eventual afetação da área, havendo constado que não havia interferência; Considerando que o Ibama, em sede de licenciamento, acionou as demais entidades competentes, de forma que o próprio processo de licenciamento conterá a consulta que se fizer necessária, conforme resposta do Iphan e sua participação no processo; Considerando que o empreendimento não possui EIA, pois para o seu licenciamento foi determinado Estudo Ambiental Simplificado; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos art. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da ResoluçãoTCU 259/2014; b) considerá-la, no mérito, parcialmente procedente, deixando de dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 16, parágrafo único, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Regime Diferenciado de Contratação (RDC) 452/2023, em razão da vigência obrigatória da Lei 14.133/2021 a partir de 1o/1/2024, que impossibilita a utilização de licitações sob o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) em contratações futuras após o período de transição: b.1) ausência de termo de licenciamento ambiental prévio, em desacordo com o art. 9o, § 2o, inciso I, alínea "d", da Lei 12.462/2011, com o art. 8o, inciso I, da Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2725/2016-TCU-Plenário ; e b.2) ausência de justificativa técnica e econômica para a adoção do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em ofensa ao art. 9o c/c art. 20, § 1o, da Lei 12.462/2011, ao art. 2o, IV, da Lei 10.973/2004 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2618/2018-TCU-Plenário ; c) dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao denunciante, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.138/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.